Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716248-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENNON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOHN LENNON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de KSM FINANCIAMENTOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O Agravante sustenta que a decisão agravada não reflete a fundamentação da tutela provisória requerida. Afirma que foi ludibriado pela primeira Agravada (KSM FINANCIAMENTOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) a celebrar negócio jurídico diferente do informado inicialmente. Salienta que nos últimos meses várias ações foram ajuizadas em face da primeira Agravada pelo descumprimento das ofertas. Requer a antecipação da tutela recursal para “a) determinar que seja declarada a rescisão do contrato e seja a requerida compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato pactuado judicial ou extrajudicial em nome do Requerente a contar do pedido de rescisão contratual, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e b) determinar o bloqueio judicial da(s) conta(s) bancaria(a) das requeridas via sistema Bacenjud no valor de R$ 13.600,00 (Treze mil e seiscentos reais)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em que pese a aparente dissociação argumentativa entre a tutela de urgência requerida e o teor da decisão agravada, não estão presentes os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a sua concessão. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, só se justifica o deferimento da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o tempo necessário à angularização da relação processual tem potencial para acarretar ao Agravante lesão irreparável ou de difícil reparação. Importa assinalar que a desconformidade entre a proposta e o negócio jurídico que terminou sendo celebrado precisa ser avaliada à luz de um painel cognitivo e probatório mais amplo e consistente. Também é preciso elucidar a participação do segundo Agravado no contexto fático e jurídico da lide, pois em princípio não lhe foi atribuída falha na prestação de serviços hábil a envolvê-lo na responsabilização civil pretendida. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa e requisitem-se as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator